Tribunal: STF
Processo: Rcl 75815
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. A parte agravante busca a reforma da decisão monocrática, objetivando a manutenção do pronunciamento da Justiça do Trabalho, no qual reconhecido vínculo empregatício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato associativo, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação civil válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de associação, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    5. O acórdão reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.